Tribunal: TJDFT
Processo: 0006829-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006829-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MIQUEIAS DA SILVA MARIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. A circunstância comportamento da vítima permite ponderação tão-somente quando apta a beneficiar o acusado, eventualmente instigado/estimulado pelo comportamento desta. Não é o caso dos autos, em que a vítima estava dormindo quando teve seu celular subtraído, não tendo contribuído para a prática criminosa. A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno, não importando o local. Apelo desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima deve ser valorada favoravelmente ao réu, uma vez que dormia à noite na rua à céu aberto; b) artigo 155, §1o, do Código Penal, sustentando que o cometimento do crime no período noturno não é por si só suficiente para caracterizar a causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a vítima não contribui para a prática criminosa, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgRg no AREsp 1383669/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/3/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “sobre a circunstância do comportamento da vítima, viável sua ponderação tão-somente quando apta a beneficiar o acusado, eventualmente instigado/estimulado pelo comportamento desta (ID 1287956), guarda perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu ou neutra, conforme tenha ocorrido ou não a contribuição da vítima para o delito” (AgRg no HC 497.773/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/7/2019). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. O mesmo enunciado sumular obsta igualmente o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 155, §1o, do Código Penal, uma vez que a turma julgadora concluiu tratar–se “de circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno” (ID 1287956), e orientação do STJ é no sentido de que “A lei não faz referência ao local do delito. Basta, portanto, para configurar a majorante, que o furto seja praticado durante o repouso noturno” (REsp 1113558/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/6/2010). Confiram–se, ainda, o AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 3/12/2019, e a decisão monocrática proferida no RESp 1.840.390/MG, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 20/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004